Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711774-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, formulado no ID no 43343688, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Dispensada a intimação do recorrente acerca desta decisão, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007